Tribunal: TCU
Processo: 010.945/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 51/SAS/MPAS/06, firmado com o/a Fundo Nacional da Assistência Social, Siafi/Siconv 578402, funçãonull, que teve como objeto Aquisição de Equipamento e Material Permanente (no da TCE no sistema: 929/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 741/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Fernando Jorge Siroti, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 578402 firmado entre o Fundo Nacional da Assistência Social e o município de Jardim Olinda - PR, que tem por objeto o Projeto Inclusão Produtiva - Aquisição de Equipamento e Material Permanente. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela prescrição intercorrente dado o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre o registro da inadimplência (peça 67), em 5/8/2013 e o subsequente despacho 188/2019/SNAS/DEFNAS/CGPC/CAPC-TV, citado pelo despacho 315/2019/SE/SGFT/DEFNAS/ CGEOFC/ CCONT (peça 70), em 29/1/2019; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 010.945/2025-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fernando Jorge Siroti (XXX.864.179-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Jardim Olinda - PR. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.